Tribunal: TJMT
Processo: 1025016-32.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025016-32.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA LEMES DE MORAES - CPF: 066.656.841-30 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERLAN ROSA DE MORAES - CPF: 502.791.571-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA EDUARDA LEMES DE MORAES
.

APELADO(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRESA AÉREA
–
AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO
VIA

AGÊNCIA DE VIAGENS –
RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA
COM A CIA AÉREA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” RECONHECIDA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
CADEIA DE CONSUMO –
NÃO COMPROVADO
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se
a Cia Aérea
não integra a cadeia de consumo, não pode ser responsabilizada pela suposta falha do serviço da agência de viagens.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
8ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá
que julgou extinto a Ação
de Indenização de Danos Morais
, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

Após detida leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão, bem como o acervo probatório que instruem a respectiva ação, percebo que a requerida em tela é, de fato, pessoa ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, sem maiores tautologias,
não se vislumbra nenhuma responsabilidade solidária
por parte da companhia aérea, já que as passagens haviam sido canceladas sem o pagamento efetivado.

[...]

Posto isso, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da requerida GOL linhas Aéreas LTDA, para figurar em Juízo, pelo que JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso VI, do art. 485
, do Código de Processo Civil.
(grifo nosso).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade solidária da empresa aérea
– Cadeia de Fornecedores de serviços
.

A
empresa
aérea
apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
213615142
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA EDUARDA LEMES DE MORAES
.

APELADO(S):
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou extinto a Ação de Indenização de Danos Morais, sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

Após detida leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão, bem como o acervo probatório que instruem a respectiva ação, percebo que a requerida em tela é, de fato, pessoa ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, sem maiores tautologias,
não se vislumbra nenhuma responsabilidade solidária
por parte da companhia aérea, já que as passagens haviam sido canceladas sem o pagamento efetivado.

[...]

Posto isso, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da requerida GOL linhas Aéreas LTDA, para figurar em Juízo, pelo que JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do inciso VI, do art. 485
, do Código de Processo Civil. (grifo nosso).

1.
Da responsabilidade solidária da empresa aérea – Cadeia de Fornecedores de serviços.

Extrai-se dos autos, que
os tios da parte apelante
(Hermes e Maria Benedita)
realizaram a compra de pacote
turístico junto a empresa FOX TUR
,
tendo realizado depósito
do importe de R$
5.116,50 (cinco mil cento e dezesseis reais e cinquenta centavos)
na conta bancária
de titularidade do sr. Fabrício da Silva
Daguano
, supostamente marido
da
sra.
Keyla
(
sócia-proprietária da empresa FOX TUR
)
.

Posteriormente,
foram fornecidos
os localizadores do voo, contudo
,
dias
depois o tio da apelante “
entrou em contato com a empresa GOL pelo telefone (0300-1152121)
e ficou sabendo que aqueles códigos de reserva fornecidos pela sra.
Keyla

haviam sid
o cancelados por falta de pagamento.
”

No dia 18/01/2018
foi noticiado a prisão
da sócia-proprietária da FOX TUR, pelo crime de estelionato
.

Em novo contato com a empresa aérea apelada, foi lhe informad
o que os bilhetes não poderiam ser expedidos
devido
a
falta de pagamento das reservas.

Desse modo, s
ustenta a parte apelante que a r. sentença proferida pelo juízo monocrático deve ser reformada, eis que,
a empresa aérea apelada comp
ôs a cadeia de consumo,
o
que portanto
, confirma a
legitimidade da parte para compor a re
lação processual
.

Entretanto
, não se verifica
o liame

capaz de
colo
car a empresa apelada na relação jurídica
aduzida, isto porque, o que se visualiza é
processo inteiramente realizado pela empresa FOX TUR,
que adquiria das empresas aéreas as
passagens,
mantendo relação apenas de com
pra e venda

com as empresas de aviação civil
. Forçoso
reconhecer que a intermediadora
atua como preposto da empresa aérea na venda do bilhete aéreo.

Portanto, se não integra a cadeia de consumo do transporte aéreo
,

não pode
ser responsabilizada pela suposta falha do serviço
da agência de viagens
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

Ação de indenização por danos materiais e morais – Improcedência –
Ilegitimidade passiva da companhia aérea é medida de rigor, devendo a ação ser extinta nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, em relação a esta – Inexistência de prova de participação desta no evento danoso – Preliminar acolhida
– Compra de passagens aéreas falsas – Autora que entrou no site da 123 milhas e clicou no ícone do
whatsapp
para ser atendida, tendo sido orientada a proceder ao pagamento das parcelas para aquisição das passagens através de link que lhe foi enviado – Responsabilidade da agência de turismo que é de caráter objetivo, nos termos dos
arts
. 3º, § 2º, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código – Requisitos não atendidos na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pela ré – Responsabilidade desta que deve ser reconhecida – Cabível a devolução do valor gasto com a compra das passagens – Demandante que também faz jus à reparação dos danos morais, cuja ocorrência está configurada no presente caso, não contudo, na quantia pretendida na inicial – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10007210620228260505 Ribeirão Pires, Data de Julgamento: 18/08/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Diante dessas considerações,
rejeito a tese recursal, devendo ser mantida r. sentença em sua integralidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024